Tribunal: TJSP
Processo: 2286917-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCAMINHAMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS. Possibilidade de conhecimento. Tema 988 de recursos repetitivos. Decisão que determinou a distribuição pelo autor de ação civil pública de carta precatória a ser cumprida em outro Estado. Inadmissibilidade. Autor que não está arrolado nas hipóteses previstas no Comunicado CG no 1951/2017. Cartas precatórias que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCAMINHAMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS. Possibilidade de conhecimento. Tema 988 de recursos repetitivos. Decisão que determinou a distribuição pelo autor de ação civil pública de carta precatória a ser cumprida em outro Estado. Inadmissibilidade. Autor que não está arrolado nas hipóteses previstas no Comunicado CG no 1951/2017. Cartas precatórias que se inserem no conceito de despesas mencionadas no art. 18 da Lei 7.347/85, possibilitando a sua distribuição via malote digital. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.